Tribunal: STF
Processo: HC 222646
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 778.679, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante aponta ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva do paciente. Ressalta que o paciente é primário e portador de bons antecedentes criminais e que “as afirmações imputadas na exordial não são fidedignas, predominando a sua inépcia e falta de justa causa na imputação do delito de posse de arma de fogo em desfavor do paciente”. Ao fim, requer “seja reconhecido e declarado o direito do paciente de aguardar em liberdade”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque, tal como destacou a autoridade impetrada, “a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de ‘103 (cento e três) microtubos contendo 91,69 gramas de cocaína, além da arma de fogo calibre .32 com numeração suprimida, também apreendida no mesmo contexto fático, há evidências de que os indiciados se dedicam às atividades criminosas e se associaram para a prática dos crimes’”. 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator